Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712881-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MACHADO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Cooperforte - Coop de Econ. E créd. Mútuo dos Funci. de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF (proc. no 0039228-85.2015.8.07.0001, ID no 61739942). Confira-se o teor da decisão agravada: “Como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. No caso dos presentes autos, o exequente requer que se oficie a FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para que informe a esse Juízo acerca da existência de planos de previdência privada/complementar em nome do Executado e seus respectivos valores sem, contudo, apresentar qualquer comprovação da existência do dito crédito. Nesse passo, indefiro o pedido de ID 60868132. [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante alega que a decisão que indeferiu a realização de nova diligência com o intuito de localizar plano de previdência privada ou complementar de titularidade do devedor, ora agravado, não seria razoável. Defende que o agravado seria titular de plano de previdência privada por ser funcionário do Banco do Brasil, motivo pelo qual o indeferimento do pedido estaria em dissonância com os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação judicial. Argumenta que não solicitou diligências inúteis ou protelatórias, mas diante das atitudes do agravado em ocultar bens e valores para se esquivar do cumprimento de sua obrigação, faz-se necessária a cooperação do Poder Judiciário, mediante a expedição do ofício supracitado. Desse modo, pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a expedição de ofício à FUNCEF com o intuito de verificar se há plano de previdência privada ou complementar em nome do agravado para viabilizar a análise da sua penhora. Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Impende ressaltar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. O processo de execução foi ajuizado em 25/11/2015 e desde então foram realizadas as diligências pleiteadas pelo credor (Bacenjud, ID no 59084807, págs. 1-2 e Renajud, ID no 60527777, pág. 1), sem sucesso. Todavia, a agravante verificou que o agravado é empregado do Banco do Brasil e apresentou informações que corroboram os seus argumentos (ID no 63700480). Nesse cenário, considerando o lapso temporal de tramitação do processo e que há indícios de que o agravado possa manter previdência privada na FUNCEF, é razoável a expedição de ofício com o intuito de averiguar se há valores por ela administrados em favor do devedor. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMAS. INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. INFOJUD. RENAJUD. INFRUTÍFERA. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SEFAZ e SUSEP. EXCEPCIONALIDADE. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, devendo as partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ. 5. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1241108, 07249093520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo). Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, todos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo e determino a expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, situada no SCN - Q. 02 - Bl. A - 12o e 13o andares, Ed. Corporate Financial Center, Brasília – DF, CEP: 70712-900, para que informe se há previdência privada contratada pelo agravado, Carlos Augusto Machado, CPF no 240.385.552-91 e, em caso positivo, apresente o extrato dos valores disponíveis. O ofício deverá ser expedido pela Secretaria da 8a Turma Cível. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 25 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro